Tribunal: TJMT
Processo: 1019225-45.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019225-45.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ABATEDOURO E FRIGORIFICO COLIDER LTDA - ME - CNPJ: 07.777.714/0001-50 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (EMBARGANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração não se prestam para corrigir suposto erro de julgamento, e, ausente omissão ou qualquer das demais hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem pretendida, a fim de permitir que o Embargado

usufrua o benefício fiscal, independente da desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária n. 1029186-18.2018.8.11.0041.

O
decisum
ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1
o
, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio

sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

O Embargante sustenta, em síntese, ter havido omissão no julgado, porquanto não se manifestou sobre a regra, contida no ICMS 190/2017, que indica, como condicionante para a concessão do benefício, a exigência de que a parte interessada desista da ação judicial e(ou) impugnações, defesas e recursos administrativos.

Alega que não procede o fundamento do Embargado, acolhido no acórdão, no sentido de que houve excesso no exercício do Poder Regulamentador, pois tal condicionante é legalmente prevista, e a
Lei Complementar 631/2019 a
penas convalidou o estabelecido no referido convênio.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, sanando-se o vício apontado, a fim de
reformar o acórdão para negar a segurança pretendida pelo Embargado.

O Embargado se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 52977491).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de omissão no acórdão objurgado.

Ab initio
, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

O artigo 1.022, do CPC, dispõe que tal recurso será cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, descabe a interposição do recurso, porquanto impertinente a sua utilização com a pretensão de reexame e novo julgamento, o que desafia recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, não vislumbro quaisquer dos vícios retromencionados, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Conforme consignado na decisão recorrida,
a LC n. 631/2019 não exige desistência de qualquer processo judicial ou administrativo à fruição do benefício e, ao estabelecer tal requisito, o Decreto extrapola seus limites materiais, impostos pelo Poder Legislativo, além de criar obstáculo ao gozo da benesse fiscal.

Naquela oportunidade, salientei, ainda, que
o decreto, como norma secundária de função meramente
regulamentar, não deve inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, norma primária e, hierarquicamente, superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Neste sentido foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que consignou:

o ato apresenta condicionantes para usufruto de benefício fiscal não previstos na norma regulamentada, ou seja, o Decreto Estadual nº 273/2019, que introduziu alterações ao RICMS/MT, bem como regulamentou a LCE nº 631/2019, exorbitou de seu poder regulamentador, pois deveria guardar fidelidade ao dispositivo legal regulamentado, entretanto, ousou criar condições não previstas em lei para limitar o acesso aos postulantes ao usufruto do benefício fiscal criado pela LCE nº 631/2019
. (id. 39561474, p. 46).

Conclui-se, portanto, que a pretensão do Embargante revela nítido intuito de rediscussão da matéria, inadmissível pela via estreita dos Embargos de Declaração.

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por estas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021